Tribunal: TJDFT
Processo: 0016331-97.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. ESCRITÓRIO INDIVIDUAL DE ADVOCACIA. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE CLIENTELA. DEVER DE EXCLUSIVIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO AUTOR. ART. 373, I, CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APELO DO AUTOR. DESPROVIDO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. MAJORAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. APELO DOS RÉUS. PROVIDOS. SENTENÇA REFORMADA PARA APLICAR O § 2° DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OBSCURIDADE. OMISSÃO. INEXISTENTES. EMBARGOS DESPROVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento tem por objetivo esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; e corrigir erro material. 1.1. Portanto, não pode ser utilizado como instrumento para rediscussão do julgado.
2. O acórdão será obscuro quando for ininteligível, ou seja, faltar-lhe clareza. Omisso quando deixar se manifestar sobre determinado pedido ou sobre determinada matéria relevante arguida ou sobre questões de ordem pública. Não é o caso dos autos.
3. Na hipótese vertente, por ocasião do julgamento dos apelos interpostos pelas partes, esta Turma, por unanimidade de votos, enfrentou as questões aduzidas pelas partes, capazes de, em tese, infirmar a conclusão que foi adotada no voto condutor, de forma expressa e bastante clara. 3.1. Conforme se depreende do acórdão recorrido, a preliminar de cerceamento de defesa arguida pelo Autor/Embargante foi rejeitada e o seu apelo desprovido, vez que não se desincumbiu do seu ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. Além disso, os honorários advocatícios foram fixados e majorados em conformidade com o atual posicionamento do Superior Tribunal de Justiça sobre a matéria.
4. O órgão julgador não é obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão (AgInt no AREsp 1037131/SP, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2017, DJe 22/11/2017).
5. Para fins de prequestionamento, estarão incluídos no acórdão embargado os elementos que o Embargante suscitar, mesmo que os declaratórios sejam rejeitados ou inadmitidos, a teor do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos. Acórdão mantido.